Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713121-87.2020.8.07.0000 RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CHAVES, GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES RECORRIDOS: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA 1. Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. 2. A ordem de penhora é medida que visa à garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada, qual seja, a impugnação. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, o afastamento da multa aplicada nos termos da referida norma. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF no 13.455. II – Cumpre aduzir, inicialmente, que os recorrentes foram condenados, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil (ID 30319790), a pagar aos recorridos a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Contudo, não comprovaram o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Não se conhece do recurso especial interposto sem o recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, imposta pelo tribunal de origem, tendo em vista que tal recolhimento configura pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, com natureza de penalidade processual, não havendo falar em necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado” (AgInt no AREsp 1773375/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). No mesmo sentido, veja-se o EDcl no AgInt no AREsp 1861997/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/12/2021. Ainda que fosse possível super tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não mereceria prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 1.021, §4o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF no 13.455. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028